Tribunal: TJMT
Processo: 1001256-30.2019.8.11.0028
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001256-30.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GONCALO DA GUIA PEREIRA LEITE - CPF: 208.503.011-49 (APELANTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO
– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FISCAL DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO – APOSENTADORIA – REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (RGPS) – EXONERAÇÃO DO CARGO –
PRETENSÃO DE RETORNO AO MESMO CARGO QUE DESEMPENHAVA ANTES DA APOSENTADORIA CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –

NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO
-
– IMPOSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM SUBSÍDIOS – JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 1150) -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os servidores do município de Poconé não estão amparados por Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. Logo, a aposentadoria dar-se-á pelo Regime Geral de Previdência, cuja cumulação com vencimentos do cargo efetivo é inadmissível, por não se tratar de regimes distintos, conforme jurisprudência do STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Gonçalo da Guia Pereira Leite
, contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Poconé, que julgou improcedente os pedidos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Cargo, que propôs em desfavor do Município de Poconé, bem como o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, §2º do CPC, observada a gratuidade
(id. 143942264).

Relata que, no dia 01/03/89, tomou posse no cargo de Vigia Patrimonial do município de Poconé, em cujo cargo se aposentou em 01/08/2017, pelo Regime Geral da Previdência Social.

Narra que, mesmo aposentado, continuou exercendo o cargo e recebendo o salário correspondente até 13/07/2018, com a edição das Portarias nºs 153 e 413/2017, conforme Processo Administrativo nº 003/2017, que resultou em sua exoneração e

declaração de vacância do cargo que ocupava.

Sustenta a ilegalidade do ato administrativo, primeiro, porque é legitima a sua permanência no cargo, nos moldes da Constituição Federa; segundo, porque houve cerceamento de defesa, já que não lhe fora oportunizado o contraditório no procedimento administrativo.

Consigna que inúmeros julgados das Cortes Superiores autorizam o servidor aposentado continuar no mesmo cargo após aposentadoria.

Defende a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1662/12, artigo 45, inciso V, que dispõe sobre a vacância de cargo na hipótese de aposentadoria.

Por isso, requer, em síntese, a reforma da sentença recorrida (id. 143942264).

O ente municipal contrarrazoou o recurso, rechaçando as argumentações aventadas (id. 143942266).

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestou pela falta de interesse no recurso (id. 151708683).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo
, proposta por
Gonçalo da Guia Pereira Leite
, em desfavor do
Município de Poconé
,
busca a
nulidade d
o Processo Administrativo nº 003/2017
, que promoveu a declaração da respectiva inatividade e da vacância do seu cargo, com a consequente reintegração dele ao cargo de Fiscal de Tráfego Rodoviário da referida municipalidade, com pagamento dos salários e vantagens retroativos.

Para tanto, aduz que sua exoneração do cargo de
Fiscal de Tráfego Rodoviário do município de Poconé
, cuja denominação nas razões recursais foi equivocadamente apontada como Vigia Patrimonial, está eivada de vício devido à ausência de garantia do contraditório e da ampla defesa no Processo Administrativo nº 003/2017, do município de Poconé. Aliado a isso, sustenta que é legítima sua manutenção no cargo, mesmo após ser aposentado, conforme entendimento da jurisprudência pátria (id. 143942264).

O magistrado singular julgou improcedente o pedido da ação, cuja sentença é objeto do presente recurso, com fundamentação similar àquela apresentada na petição inicial (ids. 143942264).

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E o instrumento processual eleito – Apelação – é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

O cerne da controvérsia cinge-se em saber se é possível, ou não, o Recorrente,
Gonçalo Pereira da Guia Leite
, permanecer no exercício do cargo efetivo de Fiscal de Tráfego Rodoviário do município de Poconé, mesmo após aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social.

A prova revela que o Autor, Recorrente, foi servidor do município de Poconé, no
cargo efetivo de Fiscal de Tráfego Rodoviário, desde 02/01/1992
(id. 143942234), e por meio da Processo Administrativo nº. 003/2017
,
foi exonerado em decorrência da concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, em 15/08/2017, conforme consta no documento nominado de Carta de Concessão oriunda do Instituto Nacional do Seguro Social (ids. 143942239 e 143942248, págs. 01 e 02).

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

[...]

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998) (...)”

A Lei Municipal

nº

1.662/2012
, do município de Poconé, em seu artigo 45, inciso V, declara vacância do cargo em virtude de aposentadoria:

“Artigo 45 – A vacância do cargo público decorrerá de:

I – exoneração;

II – demissão;

III – promoção;

IV-

posse em outro cargo;

V – aposentadoria;

VI – falecimento.”

Veja que a norma posta no artigo 45, que trata de vacância no cargo público municipal em decorrência de aposentadoria, guarda sintonia com a vedação de acumulação de remuneração de cargos públicos.

O Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento que para a reintegração no cargo público é necessária a aprovação do aposentado em concurso público, o que não ocorreu no caso em exame:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO. 1. Segundo dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)”. 2.
No caso concreto, o servidor público municipal foi exonerado ao se aposentar pelo Regime Geral de Previdência Social, tendo em vista que o Estatuto dos Servidores do Município estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo público
. 3.
As duas Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL têm entendimento no sentido de que não cabe a reintegração do servidor aposentado ao mesmo cargo público - ainda que, por falta de regime próprio municipal de previdência, a inativação se dê pelo RGPS -, pois (a) tal pretensão constitui burla ao concurso público; (b) não é uma hipótese válida de acumulação de vencimentos com proventos; e (c) trata-se de ofensa à competência do Município para legislar sobre o regime de seus cargos e servidores públicos
. 4. Nesse sentido: ARE 1229321 AgR-segundo-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, DJe 04-09-2020); RE 1283210 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 27-10-2020; RE 1221999 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 18-09-2020; ARE 1244823 AgR-segundo, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 04-09-2020; RE 1246309 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/03/2020, DJe 31-03-2020; RE 1269302 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 04-09-2020. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1250903 EDv-AgR -STF. Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 07/12/2020. Publicação: 04/02/2021) (Destaquei)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO
.

1.
Panorama de fato do caso: - servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração
; - a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.

2.
O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta corte já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria
. Precedentes.

3.
No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (STF, Primeira Turma, ARE 1235997/RS AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019). (Destaquei)

De igual forma, esta Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu ser inadmissível a cumulação da aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência com os vencimentos do cargo efetivo, por não se tratar de regimes distintos:

“APELAÇÃO —
SERVIDOR DO MUNICÍPIO — REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES — INEXISTÊNCIA — ADOÇÃO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (RGPS) — APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA — EXONERAÇÃO DO CARGO —POSSIBILIDADE — CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM OS SUBSÍDIOS — INADMISSIBILIDADE
.

Os servidores do Município de Pedra Preta, não estão amparados por Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, assim, a aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência cumulada com os vencimentos do cargo efetivo, não é admissível, por não se tratar de regimes distintos.

Recurso provido.” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0002622-76.2018.8.11.0022, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2022). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO –
SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)
–
PRETENSÃO DE RETORNO AO MESMO CARGO QUE DESEMPENHAVA ANTES DA APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO
– RECURSO PROVIDO.

1. Os art. 40, art. 42 e art. 142, todos da Constituição Federal, traz as situações fáticas que ocasionam e provocam a acumulação indevida de proventos e, por consequência, a incidência do art. 37, §10 da Carta Magna.

2. A aposentadoria voluntária é forma de vacância do cargo público, a teor do que dispõe o art. 37, §14 da Carta Magna (alterado pela Emenda Constitucional nº 103/2019)

3. Assim, para que a Autora possa novamente ingressar nos quadros da Administração Pública, necessária aprovação novo em concurso público.

4. Recurso de Apelação Provido. (N.U 0002222-62.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022) (Destaquei)

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, ou mesmo ausência de processo administrativo disciplinar para exoneração do Recorrente, já que a matéria foi sedimentada na jurisprudência do STF no sentido de que o servidor que permanece no cargo efetivo após aposentadoria pelo RGPS, sem aprovação em novo certame, viola a regra constitucional do concurso público e à acumulação de remuneração.

Dentro desse contexto, não merece reforma da sentença recorrida, inclusive porque se assenta em entendimento do STF acerca da matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023